Tribunal: STF
Processo: RE 1551517
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    II — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.